Tribunal: TJMT
Processo: 1008037-50.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008037-50.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), ALEXANDER RIBEIRO COIMBRA - CPF: 048.557.461-69 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS (IMPETRADO), LUCAS ROSA DA SILVA - CPF: 071.175.441-12 (VÍTIMA), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – FLAGRANTE – PRISÃO PREVENTIVA SUBSEQUENTE – REVOGAÇÃO – 1. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO – NULIDADE DA PRISÃO – INOCORRÊNCIA – FLAGRANTE PRESUMIDO – ART. 302, IV, DO CPP – 2. BUSCA DOMICILIAR ILEGAL – IMPERTINÊNCIA – DISPENSA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – SUPERVENIÊNCIA DE DECRETO PREVENTIVO QUE TORNA SUPERADA DISCUSSÃO ACERCA DA LEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE – 3. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO
–

IMPROCEDÊNCIA –
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – FORTES INDÍCIOS DE FUGA DO LOCAL DA CULPA – 4.

CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – DECRETO PREVENTIVO FUNDAMENTADO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – 5. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA –
ORDEM DENEGADA
– CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Se o paciente foi encontrado durante as ininterruptas investigações para localização do autor do crime, em poder de armamentos que fazem presumir que ele é um dos autores da infração, há que se falar em flagrante presumido previsto no art. 302, IV, do CPP;

2. Havendo prévia denúncia anônima acerca do local em que estariam os suspeitos do homicídio, que estariam na posse da arma utilizada no crime e, se os policiais se aproximaram do local indiciado, e o paciente, de imediato empreendeu fuga ao avistar a guarnição, tais circunstâncias são capazes de ensejar a conclusão acerca da existência de fundadas razões para a busca domiciliar, não havendo que se falar em ilegalidade;

3.
Está e
videnciado o risco de abalo à ordem pública, a justificar a necessidade da segregação cautelar, se demonstrada a
gravidade
in concreto
do homicídio, contemplando premeditação e a fria execução da vítima enquanto ela pilotava sua motocicleta. Além disso, havendo fortes indícios acerca da intenção de fuga do paciente, imperiosa a manutenção da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal;

4. Demonstrada a necessidade da cautelar extrema para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas ou insuficientes; além disso conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição quando o pressuposto for o da garantia da ordem pública
;

5. Solitários predicados pessoais favoráveis ao Paciente, embora apreciáveis não se mostram suficientes, para revogar a medida extrema de restrição da liberdade, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
Alexander Ribeiro Coimbra
contra ato supostamente ilegal do
Juízo da Vara Única de Arenápolis/MT.
, que
homologou
sua prisão em
flagrante
e a
converteu
em
prisão preventiva
por suposta autoria do crime de
Homicídio qualificado
.

O impetrante aduz, em síntese, que
inexistiu
situação de flagrante a ensejar a prisão do paciente, pois,
inexistentes
quaisquer das situações elencados no
art. 302 do CPP
.

Além do mais, sustenta a
ilegalidade da busca domiciliar
que acarretou a prisão do paciente, pois, inexistente o mandado judicial para ingresso em residência particular; a carência de fundamentação do decreto preventivo
, seja com relação aos pressupostos autorizadores previstos no art. 312, CPP ou à possibilidade de aplicação das medidas cautelares do art. 319 do CPP; e, por fim, ressaltou que o paciente é possuidor de
predicados pessoais
favoráveis (Id. 126253187).

Anexou-se documentos (Id. 126253175).

O pedido
liminar
foi
indeferido
(Id. 127022668).

As informações judiciais foram anexadas aos autos (Id. 127600692).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela
denegação
da ordem, conforme sumário que segue em transcrição (Id. 128846187):

“Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Arguição de nulidade da prisão em flagrante por não configuração de flagrante delito e também por violação de domicílio. Alegação superada. Modificação do título prisional. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pretendida revogação da custódia cautelar, sob alegação de ausência de fundamentação idônea e suficiência das medidas cautelares alternativas, em razão dos predicados pessoais favoráveis do paciente. Improcedência. Decisão devidamente fundamentada. Segregação cautelar imprescindível para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Gravidade concreta dos fatos e fuga do agente após o cometimento do crime. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 10 de junho de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Alega-se na impetração que
Alexander Ribeiro Coimbra
vem sendo submetido a constrangimento ilegal diante
da
ilegalidade da decisão em que se homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em preventiva por suposta autoria do crime de Homicídio qualificado.

O impetrante aduziu, em síntese, que inexistiu situação de flagrante a ensejar a prisão do paciente, pois, inexistentes quaisquer das situações elencados no art. 302 do CPP.

Além do mais, sustentou a ilegalidade da busca domiciliar que acarretou na sua prisão, pois, ausente o mandado judicial para ingresso em residência particular; a carência de fundamentação do decreto preventivo, seja com relação aos pressupostos autorizadores previstos no art. 312, CPP ou à possibilidade de aplicação das medidas cautelares do art. 319 do CPP; e, por fim, ressaltou que o paciente é possuidor de predicados pessoais favoráveis

Passo, à análise das teses arguidas.

I –
PRISÃO EM FLAGRANTE

Extrai-se dos autos que no dia
24.4.2022
, por volta das 15h05min., a polícia judiciária civil recebeu a informação acerca do homicídio que teria vitimado
Lucas Rosa da Silva
. No local do crime, havia uma motocicleta caída no asfalto e a vítima sobre o indigitado veículo (Id.

126253198 - Pág. 16).

Diante disso, iniciaram-se as medidas para investigação e localização do(s) autor(es) do crime, quando, em
25.4.2020
, em ato continuo de diligências na tentativa de localizar os suspeitos do homicídio, os policiais militares foram até o Município de Santo Afonso/MT após receber informação anônima de que os suspeitos estariam naquela localidade
,
em uma residência com armas que possivelmente teriam sido utilizadas no crime. Imediatamente, se deslocaram ao endereço indicado e quando se aproximaram, o paciente e
Walisson
perceberam a presença da viatura e empreenderam fuga a pé pelos fundos da residência, pulando cercas de casas vizinhas. Os agentes da Lei lograram êxito em efetuar a prisão de ambos no imóvel de terceira pessoa, sendo que, no quarto em que o paciente estava escondido, os policiais localizaram uma espingarda calibre 12 (numeração 1535058). Já na residência da qual eles evadiram,
Alyson de Araujo Aquino
foi preso (não conseguiu fugir) e os policiais apreenderam uma arma de fogo de cor prata, revolver calibre 38 (numeração NK147006), com seis munições intactas.

Pois bem. A princípio, não prospera a tese de que inexistiu situação de flagrância elencada no art. 302 do CPP, pois, se verifica dos autos que o delito teria ocorrido
por volta das 15 horas do dia 24.4.2022
e, após contínuas diligências para a localização dos autores do crime,
na noite de 25.4.2020
(conforme se extrai do recibo de entrega de preso de Id.

126253198 - Pág. 25), os policiais lograram êxito em localizar o paciente com armas capazes que fazer presumir que é um dos autores da infração.

Nota-se que
no dia

26.4.2022
, o APF foi lavrado, mas
a detenção ocorreu efetivamente na noite do dia 25.4.2022
(Id.

126253198 - Pág. 25).

Trata-se de flagrante presumido, previsto no art. 302, IV, do CPP,
in verbis
:
“Art. 302. Considera-se em flagrante delito quem: (...) IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração”
.

Acerca do lapso temporal entre a conduta criminosa e momento em que o agente é encontrado
com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração, entendo que
“(...) deve ser lida como tempo razoável, não havendo cogitar, pois, em intervalo temporal fixo a configurar o estado de flagrância” (STJ, HC 49.898/SE,rel. Min. Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, DJe 22.9.2008). (...)”
(N.U 0001548-83.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 18/06/2020).

Sobre a matéria, colaciono julgado deste TJMT:

“(...)

Se não houve interrupção das providências policiais com vistas à prisão do revisionando, configurada está a hipótese descrita no art. 302, inciso IV, do CPP, chamada de flagrante presumido. (...)” (N.U 1016022-41.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PEDRO SAKAMOTO, Vice-Presidência, Julgado em 06/05/2021, Publicado no DJE 14/05/2021)

II –
BUSCA DOMICILIAR

No que se refere à busca domiciliar,
cumpre destacar que a Carta Magna, em seu art. 5o, inciso XI, assegura a inviolabilidade do domicílio, mas, excepciona as hipóteses de
prisão em flagrante
, desastre, prestação de socorro ou determinação judicial.

No caso dos autos, os policiais militares se depararam como fundadas razões para ingressarem em residência particular. Além de terem recebido denúncia anônima de que naquele local estariam os suspeitos do homicídio, inclusive, na posse da arma utilizada no crime, ao se aproximarem do local, avistaram o paciente e outro, que empreenderam imediata fuga com a aproximação da guarnição policial. Tais circunstâncias são capazes de ensejar a conclusão acerca da existência de fundadas razões para a busca domiciliar, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade.

Não fosse o suficiente, leva-se em conta o entendimento do STJ de que
“(...) a superveniência de título apto a justificar a prisão preventiva faz perder objeto qualquer discussão acerca da legalidade da prisão em flagrante (...)”
(AgRg no RHC 134.554/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020).

III – FUNDAMENTOS DO DECRETO PREVENTIVO

Prosseguindo, nota-se que o magistrado que jurisdiciona o processo na origem, consignou no
decisum
preventivo ser imprescindível a custódia cautelar do paciente para garantia da ordem pública considerando, dentre outros, a forma de execução do crime (gravidade), além do perigo de haver ameaça a testemunhas prejudicando a colheita das provas ou para evitar que o paciente empreenda fuga ou pratique outros delitos.

É verdade que a afirmação de perigo de ameaça a testemunhas ou o risco de prejudicar a colheita de provas, sem qualquer indício nos autos de que o paciente venha a apresentar tal comportamento, não serve para amparar o decreto preventivo. Entretanto, apesar disso
, a forma de execução do crime e o risco de fuga do paciente são capazes de sustentar a prisão preventiva dele
.

Trata-se de crime de homicídio premeditado, em que o paciente e um comparsa teriam passado previamente em frente à residência da vítima, ao que parece, procurando-a (ocasião em que foi reconhecido pela mãe da vítima). Ao encontrarem a vítima em via pública, ao que tudo aponta, eles a executaram com emprego de arma de fogo enquanto ela pilotava sua motocicleta; após, o paciente e o comparsa foragiram do local da culpa.

Sobre a matéria, colaciono julgado do STJ:

“(...) O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o crime fora praticado. (...)” (RHC 138.499/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021)

E deste TJMT:

“(...) a gravidade concreta da conduta criminosa imputada ao paciente é fator idôneo para demonstrar a necessidade da prisão preventiva a bem da ordem pública. (...)”. (N.U 1016554-49.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 04/12/2019)
.

Nesse contexto, evidente

a
elevada gravidade do comportamento criminoso do Paciente
, fazendo da medida constritiva o
único
meio capaz de
tutelar a ordem social
.

Mas não é só isso. Depois da ação criminosa ocorrida em Arenápolis/MT, o paciente e seu comparsa foram para a residência da avó deste último, localizada em outro Município (Santo Afonso/MT – cerca de 25km distante), local onde ficariam até o dia seguinte e partiriam para Tangará da Serra/MT. No entanto, antes de darem início à viajem, a viatura policial se aproximou e ao avistá-la, o paciente empreendeu fuga, pulando cercas e muros até se esconder no interior da residência de terceira pessoa, sendo localizado pelos policias.

Portanto, evidente que

a custódia preventiva é necessária, também, com a finalidade de evitar que o paciente volte a foragir.

IV – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Quanto às medidas cautelares diversas da prisão, o magistrado consignou o seguinte:
“Considero, outrossim, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas insuficientes para o presente caso”
. Portanto, apesar de sucinto, o magistrado fundamentou sim a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares do aet. 319 do CPP. A propósito, realmente, elas são seriam insuficientes considerando a fuga do paciente.

E, além do mais,
conforme o art. 282, inciso I, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a
garantia da ordem pública
,
inexiste fundamento legal para a substituição
da prisão por
Medidas Cautelares dela diversas
, aliás, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste e. Tribunal:

“(...) Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes. 4. Ordem de habeas corpus denegada.” (STJ - HC: 477543 SP 2018/0293337-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2019).

“(...) Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.” (TJ-MT - HC: 10015382120208110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 03/03/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/03/2020).

V – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS

É necessário destacar, ademais, que mesmo que o impetrante ressalte os
predicados pessoais favoráveis do Paciente
, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que
“(...) as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)”
(HC 574.002/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020).

Sobre o tema, confira-se o teor do
Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem
de
Habeas Corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022